Tribunal: TJMT
Processo: 1002402-39.2023.8.11.0005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002402-39.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRENTE), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (RECORRIDO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), TATIANE DE SOUZA - CPF: 750.156.092-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE VENDAS ON LINE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRODUTO NÃO ENTREGUE. REEMBOLSO EFETUADO APÓS MAIS DE UM ANO DA COMPRA E COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, visto que a parte ré, ao atuar como prestadora de serviços de intermediação de vendas por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, devendo arcar com os riscos advindos dessa intermediação.

A responsabilidade da Reclamada é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, por falha na prestação do serviço, uma vez que não comprovou a entrega do produto nem apresentou provas que afastassem essa responsabilidade.

O dano moral é in re ipsa, decorrente da frustração e dos transtornos suportados pelo Reclamante diante da ausência de solução administrativa por parte da Reclamada.

O valor da indenização por danos morais foi fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido em patamar adequado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAI

Recurso Inominado:

1002402-39.2023.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda

Recorrido(s):

Roberto Berttoni Cidade

Tatiane de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

1)

CONDENAR
a reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à parte autora no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Constata-se que a parte ré/recorrente, Amazon, atua como prestadora de serviços de intermediação de venda, por meio eletrônico, auferindo lucro com sua atividade, devendo arcar com os riscos daí advindos.

Dessa forma, detém o intermediador legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende a recomposição por danos ocasionados pela ausência da entrega do produto, razão pela qual, não acolho a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Os autores alegam que adquiriram, em 08/01/2022, uma
Cafeteira Flavor Programável, Preta, 110v, marca Oster, no valor de R$ 299,00
, no entanto, o produto não foi entregue, nem efetuado o reembolso, apesar das reclamações administrativas.

Após o ajuizamento da ação (08/09/2023), o autor comunicou que a reclamada efetuou o reembolso em (04/10/2023).

In casu
,
é flagrante a falha na prestação do serviço, com patente desrespeito a princípios norteadores das relações contratuais de consumo, tais como da boa-fé objetiva e da segurança, bem como dos deveres de lealdade e cooperação.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, entendo que este ocorreu na medida em que a empresa demorou mais de um ano para efetuar o reembolso, que somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mesmo com reclamações realizadas administrativamente, fatos suficientes para gerar direito a uma indenização desta natureza, em razão dos transtornos, sensação de impotência de aborrecidos sofridos.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO VALORES - PRELIMINAR - EMPRESA ADMINISTRADORA DE SITE DE COMPRA - LEGITIMIDADE PASSIVA DEMONSTRADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - NÃO ENTREGA DE PRODUTO - DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - DIFICULDADES PARA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO. Tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação a empresa que participa da cadeia de consumo como intermediadora da venda, conforme disposto no art. 25, § 1o, do CDC.
A não entrega de produto comprado regularmente, a dificuldade em resolver o problema e a resistência à devolução do valor pago, são infortúnios que, conjugados, ultrapassam a fronteira do mero aborrecimento e causam inequívoco dano moral ao consumidor.
Ao arbitrar o quantum devido a título de danos morais, deve o julgador se atentar para o caráter dúplice da indenização (punitivo e compensatório), bem como às circunstâncias do caso concreto, sem perder de vista os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. (TJ-MG - AC: 10000204538383001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 05/08/2020, Data de Publicação: 28/08/2020)

Em relação ao
quantum indenizatório
, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como dos casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
porém, nego–lhe provimento.
Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024